Tribunal: TJMT
Processo: 0005121-02.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005121-02.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO DE MENDONCA - CPF: 074.100.768-10 (APELANTE), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NELSON GARCIA HERNANDES - CPF: 021.849.741-53 (APELADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NALVA DA CRUZ GARCIA - CPF: 394.015.701-59 (APELADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELZIRA DA CRUZ GARCIA - CPF: 206.394.901-82 (APELADO), NELSON GARCIA JUNIOR - CPF: 487.919.621-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de legitimidade passiva, em razão do falecimento do executado antes da propositura da ação, sem permitir a regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio ou dos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a regularização do polo passivo de execução ajuizada contra devedor já falecido à época da propositura da ação, mediante emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros, quando o exequente desconhecia o óbito no momento do ajuizamento.

III. Razões de decidir

3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo, mesmo quando o óbito for anterior à propositura da demanda, desde que não tenha havido citação válida, não sendo aplicáveis os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual.

4. A extinção prematura do feito, compelindo o credor à propositura de nova demanda executiva, revela manifesto prejuízo ao exequente e afronta os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

5. O Código de Processo Civil, em seu art. 779, II, prevê expressamente a possibilidade de execução contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, sem estabelecer qualquer limitação temporal quanto ao momento do falecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja facultada ao exequente a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio e/ou os herdeiros do executado.

Tese de julgamento:

"Na execução ajuizada contra devedor já falecido, mesmo que o óbito seja anterior à propositura da ação, deve ser facultada ao exequente a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, mediante inclusão do espólio ou dos herdeiros, quando ainda não realizada a citação válida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 329, I, 779, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2025757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/05/2023; STJ, REsp 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/08/2022; TJ-MT, Apelação Cível 00030284020088110025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução n.º 0005121-02.2016.8.11.0055 ajuizada em desfavor de ESPOLIO DE NELSON GARCIA HERNANDES, que julgou extinta a execução de título extrajudicial por ausência de legitimidade passiva.

Alega o recorrente que é credor de valor correspondente a R$ 22.775,42, representado por cinco instrumentos particulares de compra e venda rural com cláusula de reserva de domínio, garantidos por notas promissórias rurais inadimplidas. Diante do inadimplemento, ajuizou a execução em face de Nelson Garcia Hernandes, sem ter ciência de seu óbito anterior, o qual apenas foi informado anos depois, inclusive após diligências infrutíferas de citação e bloqueio de valores via SISBAJUD.

Em suas palavras:
“(...) o Exequente carecia de conhecimento específico sobre o falecimento do devedor e, mesmo com as dificuldades ocasionadas pelos sucessores, no sentido de se ocultarem aos recebimentos de mandados de citação, ainda assim não se esmoreceu, e, ao longo de UMA DÉCADA realizou diversas diligências para obter esclarecimentos necessários.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença violou o disposto no art. 110 do CPC/2015, pois não reconheceu a possibilidade de sucessão processual pelo espólio ou herdeiros, ainda que o falecimento tenha ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação. Enfatiza que
“(...) sequer houve a citação válida, de modo que plenamente possível a emenda da inicial e consequente redirecionamento da execução ao espólio e/ou aos herdeiros”.

Sustenta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos julgados citados, respalda a tese de que, inexistindo citação válida, a emenda da petição inicial é medida que se impõe, respeitando os princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Por fim, requer seja provido o recurso para que seja desconstituída a sentença, facultando-se a emenda da inicial, com a inclusão do espólio e dos herdeiros no polo passivo, e que os atos processuais subsequentes tenham continuidade.

Recolhimento do preparo, id. 286178896.

Contrarrazões, id. 284601892 e 284601890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução n.º 0005121-02.2016.8.11.0055 ajuizada em desfavor de ESPOLIO DE NELSON GARCIA HERNANDES, que julgou extinta a execução de título extrajudicial por ausência de legitimidade passiva.

Cinge-se dos autos que o exequente, ora apelante, figura como credor da quantia de R$ 22.775,42 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), oriunda de cinco instrumentos particulares de compra e venda rural, todos gravados com cláusula de reserva de domínio, os quais se encontram garantidos por notas promissórias rurais inadimplidas.

Em virtude do descumprimento das obrigações pactuadas, promoveu o exequente a competente ação de execução em face de Nelson Garcia Hernandes, sem, contudo, ter conhecimento prévio do falecimento do devedor, fato que apenas veio a lume anos após o ajuizamento da demanda, notadamente após o insucesso de diversas diligências citatórias e de tentativas de constrição patrimonial mediante o sistema SISBAJUD.

O Magistrado de primeiro grau extinguiu o autos sem julgamento do mérito, sob o seguinte fundamento:

“ [...]
D E C I D O
.

A presente ação de execução foi ajuizada em 13/04/2016 em desfavor de Nelson Garcia Hernandes, sendo que, quando da tentativa da citação, foi informado que o executado havia falecido no ano de 2013.

Conforme se infere dos autos, a presente ação ainda está pendente de análise do pedido de habilitação dos herdeiros, eis que ao contrário do que alegou a parte exequente no id 162169740, a decisão de id 132335597 se limitou em determinar a citação dos herdeiros para contestar o pedido de habilitação e não o seu deferimento.

Nessa esteira, passo a analisar as alegações dos herdeiros de impossibilidade de regularização processual do polo passivo, sob o argumento de que o óbito do executado ocorreu antes da propositura da ação.

Em que pese os argumentos apresentados pela parte exequente, comungo do entendimento de que é incabível redirecionar a ação em face do espólio ou dos herdeiros, pois, quem ainda não chegou a ser parte do processo não pode ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil.

Esse é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEIS E PERDAS E DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. 1. Com efeito, a sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do autor acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência do Enunciado n.º 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal. 3. Evidenciado o caráter procrastinatório dos aclaratórios, era mesmo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(AgInt no REsp n. 1.763.995/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.711.641/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 6/11/2019.)

Nesse sentido, o TJMT também já decidiu:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (N.U 1007896-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).

Assim, o redirecionamento da ação em face do espólio ou dos sucessores do falecido somente se admite se este já houver sido citado, o que não correu no caso em apreço, já que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

Portanto, a medida que se impõe é o acolhimento das alegações das herdeiras Elzira da Cruz Garcia e Nalva da Cruz Garcia (id’s 161066604 e 161346409) com a consequente extinção da ação sem resolução do mérito, diante da ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. [...]”

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade jurídica de se permitir
a regularização do polo passivo de execução ajuizada contra devedor já falecido à época da propositura da ação, mediante emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros.

De início, cumpre observar que a sentença recorrida fundamentou-se, precipuamente, no entendimento de que seria
"incabível redirecionar a ação em face do espólio ou dos herdeiros, pois, quem ainda não chegou a ser parte do processo não pode ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil".

Para tanto, invocou julgados do STJ e deste Tribunal no sentido de que a sucessão processual somente seria aplicável quando o falecimento ocorresse no curso do processo, não em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Analisando detidamente a matéria, constato, porém, que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu sobre o tema
, passando a
admitir a possibilidade de emenda à inicial para regularização do polo passivo
, mesmo quando o óbito for anterior à propositura da demanda, desde que não tenha havido citação válida.

Com efeito, o entendimento atual do STJ é no sentido de que
não há necessidade de habilitação, sucessão ou substituição processual quando o réu falece antes do ajuizamento da ação
.

No entanto, isto não implica, automaticamente, a extinção do processo, sendo facultado ao autor a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros do falecido. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA . INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS . INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art . 329, I, do CPC/2015.2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 2025757 SE 2022/0285565-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial."
REsp n. 1.559.791/PB
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido. (
REsp n. 1.987.061/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) (g.n.).

Essa mesma orientação vem sendo adotada também por este Tribunal de Justiça em julgados recentes:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL (ART. 485, VI DO CPC)- FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - SUCESSÃO PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMICIDADE DO PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. É descabida a extinção da ação, ainda que o falecimento do executado tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, na medida em que há a possibilidade de o exequente requerer a sucessão processual pelo espólio, sucessores ou pelo inventariante, nos termos dos art. 110 c/c art . 313, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. A extinção do processo constitui medida de rigor excessivo, cujo formalismo é incompatível com os princípios da efetividade e economicidade do processo, instrumentalidade das formas, além de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00030284020088110025, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Importa ressaltar que essa evolução jurisprudencial alinha-se perfeitamente aos
princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas
, que constituem pilares fundamentais do sistema processual civil contemporâneo.

Não se pode perder de vista que o processo é instrumento para realização do direito material, não podendo o excesso de formalismo constituir óbice à efetivação de direitos legitimamente tutelados pelo ordenamento jurídico. Um sistema processual que privilegia aspectos formais em detrimento da tutela de direitos viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

No caso sub judice, impõe-se salientar as particularidades que conferem maior robustez à incidência da orientação jurisprudencial anteriormente referida, notadamente em virtude do fato de que o exequente, ao tempo da propositura da demanda executiva,
desconhecia o óbito do devedor
, envidando, inclusive,
múltiplas diligências voltadas à obtenção de informações pertinentes.

Ressalte-se que a certidão de óbito do executado somente veio a ser acostada aos autos em 03 de outubro de 2023, quando já havia sido efetivado o bloqueio de numerário existente em conta bancária de titularidade do falecido.

Outrossim, os sucessores do de cujus foram regularmente identificados e já se manifestaram nos autos, inclusive apresentando impugnação ao pedido de habilitação formulado pelo exequente.

Nessas circunstâncias, a extinção prematura do feito
revelaria manifesto prejuízo ao credor
, compelindo-o à propositura de nova demanda executiva, com inevitável dispêndio de tempo, energia processual e recursos financeiros, circunstância esta que afrontaria os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, além de vulnerar a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Ressalte-se, ademais, que o Código de Processo Civil, em seu art. 779, II, prevê expressamente a possibilidade de execução contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, sem estabelecer qualquer limitação temporal quanto ao momento do falecimento.

Assim, estando o processo
ainda em fase inicial, sem citação válida, não há óbice à emenda da petição inicial para regularização do polo passivo
, com a inclusão do espólio ou dos herdeiros do executado falecido, em conformidade com o disposto no art. 321 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para que seja facultada ao exequente a emenda à petição inicial, a fim de incluir no polo passivo o espólio e/ou os herdeiros do executado, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025